Tribunal: TJMT
Processo: 1005015-43.2022.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005015-43.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE CARNEIRO ARAGAO - CPF: 798.749.402-04 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), JORGE CARNEIRO ARAGAO - CPF: 798.749.402-04 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo consumidor e pela instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou os pedidos parcialmente procedentes para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, mas considerou legais a capitalização mensal de juros e a cobrança de Tarifa de Cadastro e Seguro Prestamista.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios, fixada em patamar substancialmente superior à média de mercado, é abusiva e passível de revisão judicial; e (ii) saber se são legais as cobranças de capitalização mensal de juros, Tarifa de Cadastro e Seguro Prestamista no contrato em análise.

III. Razões de decidir:

3. É permitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos de consumo quando verificada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. A estipulação de taxa que supera em mais do que o dobro a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, sem justificativa plausível por parte da instituição financeira, caracteriza onerosidade excessiva e autoriza a sua limitação.

4. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A cobrança da Tarifa de Cadastro é válida nos contratos firmados após 30 de abril de 2008, no início do relacionamento com o consumidor. A contratação do Seguro Prestamista também é legítima quando não há comprovação de vício de consentimento ou de prática de venda casada.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, quando não comprovada a má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos declarados abusivos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede substancialmente a taxa média de mercado para operações equivalentes, autorizando a intervenção judicial para limitá-la, quando a instituição financeira não demonstra a justificativa para a discrepância. 2. São lícitas a capitalização mensal de juros, a Tarifa de Cadastro e a contratação de Seguro Prestamista quando pactuadas em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; CC/2002, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 566; STJ, Tema Repetitivo 27; STJ, Tema Repetitivo 247.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JORGE CARNEIRO ARAGAO
e
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, registrada sob o no
1005015-43.2022.8.11.0045
, ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor do segundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (
ID. 307128417
), a parte autora expôs que celebrou contrato de financiamento para aquisição de um veículo automotor, com entrada de R$ 4.896,11 e 48 parcelas de R$ 613,14. Sustenta a existência de ilegalidades no contrato, como a capitalização mensal de juros com taxa remuneratória de 3,37% ao mês, a cobrança cumulativa de encargos moratórios e a imposição de tarifas administrativas que considera indevidas, como Tarifa de Cadastro (R$ 300,00), Seguro Prestamista (R$ 838,57) e Assistência (R$ 200,00). Postula, em sede de tutela antecipada, a autorização para depósito judicial do valor incontroverso das parcelas, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a inversão do ônus da prova.

Em sua Contestação (
ID. 307128437
), a parte ré,
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, rebateu as alegações, arguindo preliminarmente a indevida concessão da gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, afirmando que a taxa reflete o alto risco da operação, pois a instituição atua com o financiamento de veículos antigos para clientes com menor poder aquisitivo. Aduziu, ainda, a legalidade da capitalização mensal de juros, amparada pela Medida Provisória no 2.170-36/2001 e pela expressa pactuação contratual, a regularidade do uso da Tabela Price e a validade da cobrança da Tarifa de Cadastro, do Seguro Proteção Financeira e da Assistência 24 horas, que teriam sido contratados voluntariamente pelo autor. Requereu a total improcedência dos pedidos.

Na Impugnação à Contestação (
ID. 307128447
), a parte autora contrapôs os argumentos defensivos, reiterando a abusividade das cláusulas contratuais. Refutou a impugnação à justiça gratuita e insistiu na ilegalidade das tarifas de cadastro e seguro, citando o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a compulsão na contratação de seguro com a instituição financeira. Manteve a alegação de onerosidade excessiva dos juros remuneratórios e moratórios, defendendo a limitação destes e a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

A sentença (
ID. 307128862
) julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares na época da contratação. A decisão condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária e juros de mora. O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação à justiça gratuita e afastou as alegações de ilegalidade da capitalização de juros, da Tarifa de Cadastro e do Seguro Prestamista, por entender que foram devidamente pactuados.

A parte autora,
JORGE CARNEIRO ARAGAO
, interpôs recurso de apelação (
ID. 307128864
), pugnando pela reforma da sentença. Alega a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, do Seguro Prestamista e da Assistência, argumentando que tais cobranças configuram venda casada e não foram claramente informadas, violando o Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, ainda, a ilegalidade da capitalização mensal de juros, por ausência de informação clara sobre o percentual aplicado, e requer a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Por sua vez, a instituição financeira,
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, também interpôs recurso de apelação (
ID. 307128865
), alegando a legalidade de todas as cláusulas contratuais e a necessidade de respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
. Sustenta que a taxa de juros remuneratórios não é abusiva, mas sim condizente com as particularidades da operação de crédito, que envolve o financiamento de veículo antigo, associado a um maior risco de inadimplência. Defende que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é apenas um referencial e não um limite, e requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora.

Nas Contrarrazões (
ID. 307128868
), a parte autora defendeu a manutenção da sentença no que tange à limitação dos juros remuneratórios à média de mercado. Reafirmou a abusividade da taxa contratada, destacando a discrepância em relação à média divulgada pelo Banco Central, e sustentou a correção da decisão de primeiro grau ao aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para revisar encargos que colocam o consumidor em desvantagem exagerada. Postulou pelo improvimento do recurso da instituição financeira.

Embora devidamente intimada, a instituição financeira
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por JORGE CARNEIRO ARAGÃO e OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Alega a parte apelante JORGE CARNEIRO ARAGÃO que a sentença errou ao considerar legais a cobrança da Tarifa de Cadastro, do Seguro Prestamista e a capitalização mensal de juros, sustentando que tais práticas configuram abusividades contratuais que deveriam ser declaradas nulas, com restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Já a parte apelante OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO defende que a sentença se equivocou ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, argumentando que a revisão contratual é medida excepcional e que a taxa contratada reflete as particularidades da operação de financiamento de veículo usado para cliente com maior perfil de risco.

Pois bem. Os recursos não comportam acolhimento
.

A análise dos elementos probatórios carreados aos autos revela que se trata de típica relação de consumo envolvendo contrato de financiamento de veículo automotor, sendo indiscutível a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
"

Depreende-se da documentação anexada que o autor celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo Volkswagen Gol, ano 2009/modelo 2010, comprometendo-se ao pagamento de 48 parcelas mensais de R$ 613,14, além de entrada de R$ 4.896,11. O exame pormenorizado das cláusulas contratuais impugnadas demonstra que a controvérsia central gravita em torno da legalidade da capitalização de juros, das tarifas administrativas cobradas e da taxa de juros remuneratórios pactuada.

No que concerne ao recurso interposto pelo autor, verifica-se nos autos que suas alegações não encontram respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Primeiramente, quanto à capitalização mensal de juros, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento definitivo através da Súmula 539, segundo a qual "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.
" Ademais, a Súmula 541 do mesmo Tribunal estabelece que "
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
"

Constata-se da análise do instrumento contratual que foram expressamente pactuadas as taxas mensais e anuais de juros, sendo a taxa anual efetivamente superior ao duodécuplo da mensal, o que, segundo a orientação jurisprudencial consolidada, constitui forma suficiente de pactuação expressa da capitalização. Nesse sentido, o Tema Repetitivo 247 do STJ reafirmou que "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
"

Relativamente à Tarifa de Cadastro, importa registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece sua legitimidade quando cobrada em contratos celebrados após determinado marco temporal. Conforme estabelecido na Súmula 566 do STJ: "
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
" Considerando que o contrato em análise foi celebrado em data posterior ao marco regulatório estabelecido, resta caracterizada a legitimidade da cobrança impugnada.

Quanto ao Seguro Prestamista, verifica-se que sua contratação se encontra devidamente documentada nos autos, não havendo elementos probatórios que demonstrem ter ocorrido imposição unilateral ou venda casada vedada pelo ordenamento consumerista. A mera disponibilização do produto securitário, acompanhada da anuência expressa do contratante, não configura, por si só, abusividade contratual passível de nulificação.

Passando à análise do recurso interposto pela instituição financeira, resta demonstrado pelos elementos coligidos que a taxa de juros remuneratórios pactuada efetivamente destoa de forma significativa dos parâmetros usuais de mercado. Embora seja certo que a Súmula 382 do STJ estabeleça que "
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
", o Tema Repetitivo 27 do mesmo Tribunal admite "
a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
"

É possível verificar através da análise dos autos que a taxa de juros efetivamente contratada (3,37% ao mês, correspondente a 48,85% ao ano) apresenta distanciamento substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares na época da contratação, que era de 1,46% a.m. e 18,99% a.a. Conquanto a instituição financeira alegue que tal diferencial decorre das particularidades da operação, envolvendo financiamento de veículo usado para cliente com maior perfil de risco, não logrou demonstrar de forma satisfatória que o spread aplicado se justifica pelos custos operacionais e pelo risco efetivamente assumido.

Convém esclarecer que a análise da abusividade de juros remuneratórios em contratos bancários exige ponderação entre diversos fatores, incluindo o custo de captação de recursos, o risco da operação, as despesas administrativas e a margem de lucro razoável da instituição. Todavia, quando o distanciamento da taxa média de mercado é substancial, como verificado no caso concreto, em que corresponde a mais de 230% da taxa média, presume-se a onerosidade excessiva para o consumidor, cabendo à instituição financeira demonstrar a justificativa para tal diferencial.

Nessa perspectiva, a análise comparativa entre a taxa contratada e os referenciais de mercado revela desproporcionalidade que caracteriza desvantagem exagerada para o consumidor, em contrariedade aos princípios protetivos consagrados no Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a revisão judicial de contratos bancários, embora excepcional, é admissível quando evidenciada abusividade concreta através de parâmetros objetivos de comparação.

Ademais, cumpre destacar que o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil e amplamente aplicável às relações de consumo, impõe às partes contratantes o dever de equilíbrio e transparência na estipulação das prestações recíprocas. A imposição de taxa de juros substancialmente superior aos padrões usuais de mercado, sem justificativa adequada demonstrada, vulnera tal princípio e autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

Por outro lado, é importante registrar que a revisão judicial não implica desconsideração integral dos riscos inerentes à operação de crédito, tampouco desconhece as legítimas expectativas de lucro da instituição financeira. A limitação da taxa de juros remuneratórios aos patamares médios de mercado, conforme determinado pela sentença recorrida, representa solução equilibrada que preserva a viabilidade econômica do contrato para ambas as partes, afastando apenas o excesso caracterizador da abusividade.

Nesse contexto, a determinação judicial para que a taxa de juros seja limitada à média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares constitui medida adequada e proporcional, que harmoniza a proteção do consumidor com a preservação da segurança jurídica dos contratos bancários. Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e observa os princípios fundamentais que regem as relações de consumo.

Por fim, quanto à condenação da instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior, verifica-se que tal medida decorre logicamente do reconhecimento da abusividade da taxa de juros aplicada. A restituição de forma simples, e não em dobro, mostra-se adequada diante da ausência de elementos que caracterizem má-fé da instituição financeira na cobrança dos valores, tratando-se de mera aplicação de cláusula contratual posteriormente reconhecida como abusiva pelo Poder Judiciário.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por JORGE CARNEIRO ARAGÃO e OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Tendo em vista que ambos os recursos foram rejeitados e o que dispõe o Tema 1059 do STJ, para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025